Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700405-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: V. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA NICCOLI BARBUR RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADORA DE ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Muito embora o dano moral prescinda de comprovação, faz-se necessário que a conduta ilícita que ampara a pretensão indenizatória tenha, por si só, o condão de causar abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte ofendida. 2. Evidenciado que, embora o passageiro seja menor impúbere e estivesse desacompanhado de seus familiares por ocasião da viagem aérea, não ficou demonstrada nos autos a falta de assistência por parte da companhia aérea, no período em que permaneceu aguardando a remarcação do vôo, o desconforto experimentado em virtude do atraso ocorrido deve ser considerado hipótese de aborrecimentos do cotidiano, sem o condão de causar abalo de grande intensidade que possa caracterizar danos de ordem moral. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 256 da Lei 7.565/1986, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, qual seja, atraso do voo e a alegada inocorrência de assistência adequada ao menor, caracteriza danos morais. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e de diversos Tribunais estaduais a título de paradigmas. Requer a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID Num. 27523095 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. No tocante à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, constata-se que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 256 da Lei 7.565/1986, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Muito embora o autor seja menor impúbere e estivesse desacompanhado de seus familiares por ocasião da viagem aérea, não ficou demonstrada a falta de assistência por parte da companhia aérea no período em que permaneceu aguardando a remarcação do vôo” (ID Num. 23627002 - Pág. 5) e que “Por conseguinte, o desconforto experimentado pelo autor em decorrência do atraso da conclusão da viagem aérea circunscreveu-se a aborrecimentos do cotidiano, sem o condão de causar abalo de grande intensidade que possa caracterizar danos de ordem moral” (ID Num. 23627002 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017